Tribunal: TCU
Processo: 020.628/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações/recomendações contidas no Acórdão 789/2023-TCU-Plenário, proferido no processo TC 006.438/2022-9, que cuida de representação sobre celebração de termos de compromisso para aquisição de kits robótica pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Inteiro teor:
Acórdão 3/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 789/2023-TCU-Plenário , proferido na representação, TC Processo 006.438/2022-9 , acerca de irregularidades na destinação de recursos da União, por meio de termos de compromissos firmados pelo FNDE, para a aquisição de kits de robótica, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR) 4; Considerando que, mediante o Acórdão 789/2023-TCU-Plenário , o TCU manteve a suspensão cautelar referendada pelo Acórdão 914/2022-TCU-Plenário relativamente à execução dos termos de compromisso firmados nos exercícios de 2021 e 2022, até que o Tribunal se manifeste sobre o assunto naqueles autos, autorizando apenas o pagamento de produtos efetivamente entregues até 20/4/2022, data do despacho cautelar, e desde que comprovada a conformidade dos kits com as especificações constantes dos termos de referência (item 9.2 e subitem 9.2.1) ; Considerando que os termos de compromisso e contratos para aquisição de solução de robótica educacional que estavam em andamento por ocasião da expedição do despacho cautelar, em 20/4/2022, remanescem sob tutela cautelar, com execução suspensa e possibilidade de suas anulações definitivas, e que o acórdão monitorado traz deliberações diretamente relacionadas a esses instrumentos já celebrados, que demandam avaliação no próprio processo de representação originador dos presentes autos e não são objeto deste monitoramento; Considerando que estão nessa situação as determinações atinentes ao levantamento de informações e à realização de oitivas, que podem trazer elementos que contribuam à convicção deste Tribunal na decisão definitiva sobre a continuidade ou não da execução dos instrumentos em andamento (subitem 9.3.1, item 9.5 e item 9.8, com seus subitens) , a ser proferida naquele processo, havendo também determinações concernentes ao próprio cumprimento da medida suspensiva (subitens 9.2.1 e 9.2.2) , a ser verificado naqueles autos; Considerando que a determinação para anulação dos termos de compromisso e contratos firmados pelos municípios para aquisição de kits de robótica com recursos provenientes de emendas de Relator (RP-9) , nos exercícios 2021 e 2022 (item 9.3.2) , não será objeto deste monitoramento por força de efeito suspensivo conferido pelo E. Ministro Jorge Oliveira, mediante o despacho que conheceu do pedido de reexame interposto pela empresa Megalic contra tal deliberação, nos autos da representação originadora deste monitoramento, TC Processo 006.438/2022-9 ; Considerando que este monitoramento se restringe, portanto, ao cumprimento das determinações e recomendações feitas ao Ministério da Educação (MEC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que dizem respeito à realização de novos termos compromissos para a aquisição de solução de robótica educacional (subitem 9.3.3, item 9.4, com seus subitens, e item 9.6) , os quais não mais estão sob tutela cautelar e podem vir a ser celebrados, desde que atendidas as exigências requeridas pelo Tribunal nessas deliberações; bem como à determinação à Segecex, contida no item 9.9 do acórdão monitorado, quanto à oportunidade de se realizar ação de fiscalização sobre a regularidade e legalidade dos procedimentos adotados pelo MEC para o atendimento das demandas dos entes subnacionais por recursos; Considerando que as determinações contidas no item 9.4, com seus subitens, referem-se às desconformidades encontradas nos repasses dos recursos e nas aquisições dos kits de robótica, mais precisamente nos termos de compromisso firmados e nos certames licitatórios realizados com esse fim, concernentes às especificações e ao preço de referência adotados para a aquisição de solução de robótica educacional no âmbito do PAR 4, à sistemática de análise da qualidade dos produtos adquiridos e à ausência, nos termos compromisso, de requisitos de capacidade operacional e de infraestrutura que os entes federados e as escolas devem preencher para receberem os recursos federais para a aquisição dos equipamentos; Considerando que o MEC reconheceu as "fragilidades" identificadas pelo Tribunal nas aquisições de kits de robótica efetuadas no âmbito do PAR 4, manifestando intenção de cumprir integralmente as determinações corretivas dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 e implementar a recomendação do item 9.6 do Acórdão 789/2023-TCU-Plenário , apontando, no entanto, a inviabilidade do atendimento às deliberações no prazo estipulado pelo Tribunal; Considerando que o MEC se comprometeu a não celebrar termos de compromisso para iniciativas de aquisição de kits de robótica enquanto não atendidas as exigências contidas no subitem 9.3.3 do Acórdão 789/2023-TCU-Plenário , atinentes ao estabelecimento de novos padrões mínimos de especificação, revisão do preço de referência e implantação de mecanismos para a análise da qualidade dos kits de robótica adquiridos, a serem colocadas em prática, segundo o órgão, no âmbito de Ata de Registro de Preço Nacional (em obediência ao item 9.6) a ser realizada para aquisição desses equipamentos; Considerando que o FNDE comunicou os municípios acerca da não realização de novos termos de compromisso ou de novos repasses relacionados à aquisição dos kits de robótica enquanto não resolvidas as questões supramencionadas; Considerando que a adoção das providências corretivas determinadas nos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 estão, portanto, em andamento e configuram condição suspensiva da realização de novas aquisições de kits de robótica, sem as quais não podem ser feitas novas operações, nos termos do subitem 9.3.3 do acórdão, sendo possível retirar o prazo imposto para cumprimento dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3; Considerando que, no âmbito dos TCs Processo 005.260/2022-1 e Processo 008.538/2022-0 , foram empreendidas ações de controle sobre a regularidade e legalidade dos procedimentos adotados pelo MEC para a escolha das demandas do PAR, inclusive as decorrentes de emendas de relator; e que, uma vez que tais ações terão desdobramentos no monitoramento das suas deliberações, considera-se desnecessária, no momento, a realização de nova fiscalização sobre o tema; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do RI/TCU, em considerar cumprido o item 9.9; em cumprimento os subitens 9.3.3, 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3; em implementação o item 9.6, todos do Acórdão 789/2023-TCU-Plenário ; considerar dispensável a realização de novo monitoramento das deliberações que estão em cumprimento ou em implementação; e apensar os presentes autos ao processo de representação originador TC Processo 006.438/2022-9 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.628/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.